Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717877-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANA PAULA BATISTA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO APELADO: ANA PAULA BATISTA MACHADO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO D E S P A C H O Esta Relatoria intimou ao ID 53938392 a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida) para regularizar sua representação processual, a considerar o ato de nomeação dos Diretores Laênio Pereira dos Santos e Alessandra Maia Marinho Basile, outorgantes da procuração ao ID 53278722. Em cumprimento à decisão retro, a operadora de saúde apresentou nova procuração, na qual consta novos diretores outorgantes, quais sejam, FERNANDA RAMOS DANTAS e GUSTAVO KOHN GIOMETTI (ID 54095897). Todavia, não se tem os atos constitutivos da empresa onde deve constar os nomes dos diretores nomeados, no caso, FERNANDA RAMOS DANTAS e GUSTAVO KOHN GIOMETTI . Assim, pela derradeira vez, intime-se a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator